Tribunal: TJSP
Processo: 2238452-66.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que postergou a apreciação do pedido de justiça gratuita para eventual pedido de cumprimento de sentença e após a comprovação de sua necessidade, e considerou não ser exigível o pagamento de custas, ainda que pelo requerido sucumbente. Ausência de impedimento ou de qualquer justificativa para a não apreciação do pedido de gratuidade deduzido pela habilitante.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que postergou a apreciação do pedido de justiça gratuita para eventual pedido de cumprimento de sentença e após a comprovação de sua necessidade, e considerou não ser exigível o pagamento de custas, ainda que pelo requerido sucumbente. Ausência de impedimento ou de qualquer justificativa para a não apreciação do pedido de gratuidade deduzido pela habilitante. Pedido deduzido quando de seu ingresso nos autos. Art.99 caput do CPC. Ré sucumbente que não é beneficiária a justiça gratuita e deverá arcar com o recolhimento ao Estado das custas devidas pelo ajuizamento da ação, ainda que não antecipadas pelo autor, beneficiário da justiça gratuita. Art.82, §2o, do CPC. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003293
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2238452-66.2020.8.26.0000, da Comarca de Espírito Santo do Pinhal, em que é agravante
LÚCIA HELENA STEFANO IRICEVOLTO, é agravado UNIMED REGIONAL DA
BAIXA MOGIANA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DE MOGI GUAÇU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON GAVAZZA MARQUES.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2238452-66.2020.8.26.0000 - 2
Agravo de Instrumento no 2238452-66.2020.8.26.0000
Relatora: Fernanda Gomes Camacho
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Agravante: Lúcia Helena Stefano Iricevolto
Agravado: Unimed Regional da Baixa Mogiana Cooperativa de Trabalho Médico de Mogi
Guaçu
Comarca: Espírito Santo do Pinhal - 2a Vara
Processo de Origem: 1002758-50.2018.8.26.0180
Juiz(íza) Prolator(a): PATRÍCIA RIBEIRO BACCIOTTI
VOTO no 14796
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que postergou a
apreciação do pedido de justiça gratuita para eventual pedido de
cumprimento de sentença e após a comprovação de sua
necessidade, e considerou não ser exigível o pagamento de custas,
ainda que pelo requerido sucumbente. Ausência de impedimento
ou de qualquer justificativa para a não apreciação do pedido de
gratuidade deduzido pela habilitante. Pedido deduzido quando de
seu ingresso nos autos. Art.99 caput do CPC. Ré sucumbente que
não é beneficiária a justiça gratuita e deverá arcar com o
recolhimento ao Estado das custas devidas pelo ajuizamento da
ação, ainda que não antecipadas pelo autor, beneficiário da justiça
gratuita. Art.82, §2o, do CPC. Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento contra r. decisão
interlocutória de fl.321 (na origem) que, em ação relativa a plano de saúde,
deferiu a habilitação da viúva e postergou a apreciação do pedido de justiça para
eventual pedido de cumprimento de sentença e após comprovação de sua
necessidade. A decisão ainda considerou não ser exigível o pagamento de
custas, ainda que pelo requerido sucumbente, uma vez que a parte autora foi
beneficiária da justiça gratuita.
Inconformada, agrava a autora habilitada nos autos,
sustentando, em síntese, que o benefício da gratuidade concedido ao autor não
se estende à parte requerida. Ressalta que a agravada foi condenada ao
pagamento de custas e despesas processuais, e que tal condenação foi ratificada
pelo acórdão que manteve a sentença em sua integralidade. Pleiteia a concessão
da justiça gratuita e que a agravada seja intimada para o recolhimento das
custas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2238452-66.2020.8.26.0000 - 3
Regularmente processado o recurso, sem preparo pois
nele se discute a concessão dos benefícios da justiça gratuita à agravante.
O pedido de efeito suspensivo/ativo foi indeferido.
A parte contrária apresentou contrarrazões (fls.17/22).
Ante a suspensão de julgamentos presenciais em
decorrência da atual pandemia, em atendimento ao princípio constitucional de
razoável duração do processo e celeridade processual (art. 5o, LXXVIII, CF),
entremostra-se mais razoável o julgamento virtual.
Outrossim, não há prejuízo, uma vez que não cabe
sustentação oral na matéria objeto do recurso.
É o relatório.
Trata-se de ação relativa a plano de saúde ajuizada
por Pedro Doné Iricevolto contra Unimed Regional Baixa Mogiana, julgada
procedente para condenar a ré a fornecer ao autor o medicamento necessário ao
tratamento de sua patologia, ou genérico ou similar, sob pena de multa diária de
R$1.000,00, limitada a 30 dias, bem como para condenar a ré a pagar ao autor, a
título de indenização por dano moral, a quantia de R$10.000,00, atualizada desde
a sentença e com juros de mora desde a citação. Pela sucumbência, a ré foi
condenada a arcar com o pagamento das custas e despesas processuais, bem
como honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação
(fls.239/247, na origem).
A sentença foi mantida em sua íntegra pelo acórdão
datado de 7/11/2019 (fls.279/286).
Em 10/2/2020, foi noticiado o falecimento do autor,
ocorrido em 7/12/2019, tendo a viúva, Sra. Lucia Helena Stefano Iricevolto,
solicitado sua habilitação nos autos e pleiteado a concessão dos benefícios da
justiça gratuita (fls.296/297, na origem).
Insurge-se a habilitante contra a decisão que postergou
a apreciação do pedido de habilitação para eventual pedido de cumprimento de
sentença e após a comprovação de sua necessidade, bem como considerou não
ser exigível o pagamento de custas, ainda que pelo requerido sucumbente, uma
vez que a parte autora foi beneficiária da justiça gratuita.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2238452-66.2020.8.26.0000 - 4
Em que pese o entendimento do nobre Magistrado,
não há qualquer impedimento ou justificativa para a não apreciação do pedido de
gratuidade deduzido pela habilitante, sobretudo porque o pedido foi deduzido
quando de seu pedido de habilitação nos autos, nos termos do disposto no artigo
99 “caput” do Código de Processo Civil, e por inexistir retroatividade do benefício
ao ser concedido.
Outrossim, não há que se falar em inexigibilidade de
custas da parte sucumbente, que sequer é beneficiária da justiça gratuita.
Nos termos do artigo 82 “caput” e §2o, do Código de
Processo Civil:
“Art.82. Salvo as disposições concernentes à gratuidade da
justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou
requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a
sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido
no título.
(...)
§2o. A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor
as despesas que antecipou”
Desta forma, a ré, sucumbente, deverá arcar com o
recolhimento ao Estado das custas devidas pelo ajuizamento da ação, ainda que
não antecipadas pelo autor, bem como com o ressarcimento de eventuais
despesas e custas por ele antecipadas.
Assim sendo, de rigor a reforma da decisão para
determinar que seja analisado o pedido de justiça gratuita pleiteado pela
habilitante, bem como para afastar a inexigibilidade do pagamento de custas pela
ré sucumbente.
Para
fins
de
prequestionamento,
consideram-se
incluídas no acórdão todas as matérias suscitadas pelas partes, objeto do
presente recurso.
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso, nos
termos da fundamentação supra.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2238452-66.2020.8.26.0000 - 5
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora